Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725674-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2021 13:01:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator